Tribunal: STF
Processo: AO 2593
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados.



    2. O acórdão impugnado assentou, de forma clara e objetiva, que o reconhecimento de coisa julgada apta a impedir o válido prosseguimento do processo, pressupõe a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não ocorre no caso dos autos.



    3. O CNJ agiu dentro de sua competência constitucional ao declarar a vacância de serventia irregularmente ocupada, ante a ausência de prévio concurso público, não se pode pretender tratamento isonômico à revelia da Constituição Federal, pois o princípio da isonomia não pode servir de argumento para convalidar situação flagrantemente inconstitucional.



    4. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    5. Embargos de Declaração rejeitados.